Tribunal: TJSP
Processo: 1040268-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
ção de custas recursais, nos termos do art. 1007, § 2o, CPC –– Superveniente pedido de justiça gratuita e parcelamento – Efeito ex nunc - Deserção configurada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1040268-67.2019.8.26.0114; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2024; Data de Registro: 12/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2024

Data de publicação:

12/02/2024

Ementa:

*Embargos à execução – Determinação de complementação de custas recursais, nos termos do art. 1007, § 2o, CPC –– Superveniente pedido de justiça gratuita e parcelamento – Efeito ex nunc - Deserção configurada - Recurso não conhecido.